Tribunal: TJSP
Processo: 1502623-14.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendida condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico com indicações sobre a pena.

Sobre o crime de tráfico de drogas, o delito e a autoria atribuída aos acusados restaram cabalmente demonstrados pelos relatos efetuados pelos policiais civis que os autuaram em flagrante, bem como pelas

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendida condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico com indicações sobre a pena.

Sobre o crime de tráfico de drogas, o delito e a autoria atribuída aos acusados restaram cabalmente demonstrados pelos relatos efetuados pelos policiais civis que os autuaram em flagrante, bem como pelas circunstâncias do caso. Réus que foram abordados em local conhecido por ocorrência de mercancia de entorpecentes, guardavam e mantinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, expressiva quantidade de drogas. Os agentes públicos fizeram campana no local e observaram as negociações de compra e venda dos entorpecentes envolvendo os acusados, momento em que decidiram realizar a abordagem. As drogas foram apreendidas com eles. Tais circunstâncias evidenciam que eles realmente estavam participando, de forma direta, do tráfico de entorpecentes então observado. Condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico. Impertinência. Situação de concurso de pessoas que não se confunde com crime de "associação". Não comprovada indispensável estabilidade entre os agentes.

Parcial provimento.